Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600561-21.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
07/12/2021
Número: 0600561-21.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 19/07/2021
Processo referência: 0600647-89.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600561-
21.2020.6.16.0195 que julgou prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo
candidato Marcos Antonio Pereira Duarte, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do
art. 74, inc. II, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores
de FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido
no art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º, bem como de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, todos da citada resolução.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Marcos
Antonio Pereira Duarte, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Liberal - PL, no
município de Campina Grande do Sul/PR, aprovadas com ressalvas, aprovadas com ressalvas, vez
que o candidato a vereadora do PL não poderia receber doações provenientes de recursos de
FEFC dos partidos PSL e PSB ou de seus candidatos. no caso as doações de recursos estimáveis
em dinheiro custeados pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha e realizadas pela
candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini, em contrariedade ao que dispõe o art. 17, §2º
da Resolução 23607/2019. No tocante aos honorários advocatícios e de contador, o candidato
informou que foram pagos com recursos do partido e por este motivo não foram registrados na
prestação de contas, nos termos do art. 20, inc. II da Res. 23607/2019. A examinadora informou no
parecer conclusivo que, analisando as contas do partido PL - Partido Liberal (PCE 0600624-
46.2020.6.16.0195), verificou que foram apresentadas sem movimentação de despesas de advogado
e contador. Ainda, a ausência de nota explicativa informando o pagamento dos honorários
advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas contas e solidariedade na devolução de
valores, caso se constate que o partido utilizou irregularmente recursos de FEFC, nos termos do
art. 17, §9º da citada resolução. Quanto ao atraso na abertura de conta bancária, não há indícios de
movimentação financeira anterior à sua abertura e não houve prejuízo para a análise das contas,
ocasionando apenas ressalva). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO PEREIRA DUARTE
VEREADOR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO PEREIRA DUARTE (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)

JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42833
280
07/12/2021 13:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.061

RECURSO ELEITORAL 0600561-21.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO PEREIRA DUARTE VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO PEREIRA DUARTE
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-PREFEITO FILIADO A
PARTIDO DIVERSO. PARTIDO NÃO COLIGADO SEQUER NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSO PÚBLICO.
CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO SOLIDÁRIA AO TESOURO NACIONAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. DESPESAS QUE, AINDA QUE,
POR FORÇA DE LEI, SEJAM EXCLUÍDAS DO LIMITE DE GASTOS E QUE
FORAM PAGAS PELO PARTIDO, DEVEM SER REGISTRADAS PELO
CANDIDATO, COM ESCLARECIMENTO DE QUEM AS SUPORTOU.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CANDIDATO POR GASTO IRREGULAR
DE RECURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC
por candidato ou partido a candidato de agremiação diversa e não coligada, ainda
que sem candidato na eleição majoritária.

2. O repasse de recurso irregular do FEFC a candidato que não pertence a
agremiação ou coligação doadora impõe a devolução solidária dos valores ao
Tesouro Nacional

3. O candidato beneficiado responde solidariamente por eventual devolução dos
valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em
desacordo com o contido no art. 17, §2º da Resolução TSE n.23.607/2019,
inteligência do art. 17, §9º da Resolução TSE n.23.607/2019

4. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 42833280 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713334291700000041808345
Número do documento: 21120713334291700000041808345

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por MARCOS ANTONIO PEREIRA DUARTE, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR que julgou suas contas
aprovadas com ressalvas, com fundamento no art. 74, inc. II, Resolução TSE 23.607/2019,
determinando a solidariedade na devolução dos valores de FEFC – Fundo Especial de
Financiamento de Campanha nos termos do art. 17, §9º da Resolução n. 23.607/2019, bem como
apontando que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais
ilícitos, nos termos do art. 75, da citada Resolução. (ID 39073966).

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese que: a) de fato, houve
doação de recursos estimáveis em dinheiro custeados pelo FEFC realizadas pela candidata a
vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini; b) a EC 97 vedou a coligação para o pleito proporcional,
permitindo o “consórcio de partidos políticos formado com o propósito de atuação conjunta e
cooperativa na disputa eleitoral” para fins majoritários; c) as regras de distribuição de recursos
do FEFC aos partidos contidas na Res. 23.605/2019 em conjunto com os dispositivos da Res.
23.607/2019 tem por objetivo garantir que o partido destine os recursos públicos a ele
distribuídos tão somente a seus registros de candidatura, o que aconteceu no caso em apreço; d)
o art. 38 § 2º,da Lei nº 9.507/97, permite que o candidato da majoritária custeie e divulgue seu
material junto ao do proporcional; e) o PL não lançou candidato a prefeito e vice-prefeito e os
recursos do FEFC foram usados para propaganda da majoritária casada com a proporcional; f)
não houve irregularidade do repasse do FEFC não sendo aplicável o §9º do art. 17 da Resolução
23.607/TSE; g) não houve utilização do FEFC para pagamento de honorários advocatícios e de
contador; h) ao determinar a solidariedade a partir de suposições obtidas a partir de outra
prestação de contas, que nada tem a ver com o candidato, fere o princípio do contraditório, ampla
defesa e congruência do processo; e i) não há qualquer irregularidade oriunda da
responsabilidade do candidato, não se aplica ao caso o parágrafo 9º do art. 17 da referida
Resolução.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
se reforme a sentença, no sentido de reconhecer a ausência de repasse irregular dos recursos
do FEFC, aprovando assim suas contas, bem como afastar qualquer responsabilidade, solidaria
ou não, na devolução de valores sob os termos do art. 17, §9º da Resolução TSE nº 23.607 de
2019. (ID 39074212).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral ressalta que a omissão do
pagamento de honorários contábeis e advocatícios deverá sim ser apurado na análise das contas
Num. 42833280 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713334291700000041808345
Número do documento: 21120713334291700000041808345

do partido, com eventual responsabilização caso apresente irregularidade. Todavia, este fato dá
ensejo na ressalva das contas apresentadas pelo (a) interessado (a) e eventual solidariedade na
devolução de valores, se constatada a utilizada irregular dos referidos recursos de FEFC, nos
termos do artigo 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607 de 2019, Assim pugna pelo conhecimento
e não provimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença ora recorrida, com
aprovação das contas de campanha apresentadas, com ressalvas (até porque não fundamentada
apenas nos fatos indicados pela defesa, mas, também no atraso na abertura de conta bancária;
bem como, em relação à ausência de esclarecimento acerca da destinação do valor de R$ 21,93
– cheque avulso)); nos termos do art. 74, inciso II, da Resolução n. 23.607/19 ,do Tribunal
Superior Eleitoral, imputando-se a solidariedade na devolução dos valores oriundos de recursos
do FEFC, na hipótese de ser comprovada sua irregular aplicação. (ID 39074316).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 40065666).

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que analisou as
contas de campanha de MARCOS ANTONIO PEREIRA DUARTE, candidato ao cargo de
vereador no Município de Campina Grande do Sul, pelo Partido Liberal - PL.

No Parecer Técnico Conclusivo foram indicadas as seguintes irregularidades que
não foram sanadas:

Irregularidades nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), cujo repasse foi realizado pelo Partido Social Liberal
– PSL de âmbito nacional à candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini, e doadas
ao prestador, pertencente a outro partido político – PSD, em contrariedade ao que dispõe
o art. 17, §2º da Resolução 23607/2019;

Ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e
advogado;

Ausência de comprovação da destinação do valor de R$ 21,95 (vinte e um reais
noventa e cinco centavos), embora o extrato final tenha sido apresentado zerado;

Abertura de conta corrente em tempo superior a dez dias da concessão do
CNPJ.

Num. 42833280 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713334291700000041808345
Número do documento: 21120713334291700000041808345

A d. juíza acolheu o parecer técnico conclusivo, por entender que as irregularidades
importam apenas na aposição de ressalva, mantendo a solidariedade na eventual devolução de
valores do FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos do art. 17, §9º.
Salientou, contudo, que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de
eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, todos da Resolução TSE 23607/2019.

No caso, verificou-se que, MARCOS ANTONIO PEREIRA DUARTE, candidato ao
cargo de vereador pelo Partido Liberal - PL, no município Campina Grande do Sul, recebeu
doação estimável, consistente em material de campanha, no valor total de R$ 470,00
(quatrocentos e setenta reais), de Belenice Koffke Buff Rotini,, candidata ao cargo de Vice -
Prefeito, com utilização de recursos do FEFC que lhe fora repassado pelo Partido Social Liberal -
PSL partido que não se encontrava coligado ao PL nas eleições majoritárias.

O art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelece que:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos
políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

(...)

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas neste
artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o
repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida
dos recursos que houver utilizado.

Percebe-se, portanto, que, nos termos do art. 17, §1º, é vedado o repasse dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por candidato a outro
candidato de partido diverso não coligado. É o caso dos autos.

A propósito, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é lícito o repasse de
verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) pelo candidato da majoritária
a candidato da proporcional, ainda que pertencente a partido diverso do doador, mas desde que
os partidos estejam coligados na eleição majoritária.

Num. 42833280 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713334291700000041808345
Número do documento: 21120713334291700000041808345

No caso, como o PL não estava coligado na majoritária, tendo, inclusive, lançado
candidatura própria para os cargos de prefeito e vice-prefeito, ainda que posteriormente tenha
havido renúncia desses candidatos, são ilícitas tais doações.

Para tentar afastar essa ilegalidade, alega o recorrente que a sentença está
baseada na premissa de que, a partir da Emenda Constitucional 97, foi vedada a realização de
coligações nos pleitos proporcionais, e, assim, a doação recebida de coligação da majoritária
seria regular.

Aduz, ainda, que as regras pertinentes à distribuição dos recursos do FEFC visam
evitar seu repasse a candidatos de partidos oponentes. E, em seu caso, embora seu partido não
estivesse coligado na majoritária não possuía candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, e
desta forma não era oponente do doador.

Esses argumentos não são capazes de conduzir ao provimento do recurso.

O FEFC é um fundo público destinado ao financiamento de campanhas eleitorais de
candidatos políticos estabelecido pela Lei nº 13.487, de 6 de outubro de 2017.

No cálculo de distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) das eleições 2020 foi considerado o número de representantes eleitos para a Câmara
dos Deputados e para o Senado Federal na última eleição geral, bem como o número de
senadores filiados ao partido que, na data do pleito, estavam nos primeiros quatro anos de
mandato.

A distribuição e aplicação dos recursos do FEFC encontra-se regulamentada pelo
Tribunal Superior Eleitoral nas Resoluções nº 23.605/2019 e nº 23.607/2019.

Tem-se que o escopo da distribuição de fundos públicos para fins de financiamento
de campanhas políticas é minimizar as diferenças e assegurar a igualdade de oportunidades. Daí
a necessidade da hígida observância das regras pertinentes a correta destinação destes
recursos.

Acontece que, in casu, como já frisado, houve repasse de recursos do FEFC por
candidato coligado na majoritária a candidato ao pleito proporcional filiado a partido não
integrante da coligação, contrariando as normas de regência. É importante registrar ser
irrelevante se o beneficiário é filiado a partido que não teve candidato na eleição majoritária, pois
é requisito imprescindível à licitude do repasse pertencer à agremiação partidária coligada.

Em recente julgado, da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, o colendo Tribunal
Superior Eleitoral afirmou a impossibilidade de doação de candidato a outro candidato de
agremiação não coligada.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.
DESAPROVAÇÃO. DOAÇÃO DE CANDIDATO A CANDIDATO DE AGREMIAÇÃO
NÃO COLIGADA. VEDAÇÃO DO ART. 19, § 1º, DA RES.–TSE Nº 23.553/2017.
DESPROVIMENTO.
Num. 42833280 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713334291700000041808345
Número do documento: 21120713334291700000041808345

1. O art. 19, § 1º, da Res.–TSE nº 23.553/2017 enuncia que, "inexistindo
candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedada a distribuição dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos".

2. Na presente hipótese, trata–se de doação em dinheiro, de valor relevante – R$
100.000,00 (cem mil reais), correspondente a "mais de 10% dos gastos de
campanha do candidato" (5702438) – caso que enseja a rejeição das contas de
campanha.

3. A decisão combatida está alicerçada em fundamentos idôneos e não foram
apresentados argumentos hábeis a modificá–la.

4. Agravo Regimental desprovido.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060088912, Acórdão, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 44, Data
11/03/2021)

Em igual sentido, confira-se outras decisões do Tribunal Superior Eleitoral e outros
Regionais:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. DOAÇÃO. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. ÓRGÃO
NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. DONATÁRIO. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL DE AGREMIAÇÃO NÃO COLIGADA COM A GREI DOADORA. FONTE
VEDADA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. VALOR
DOADO. DEVOLUÇÃO AO DOADOR.

Histórico da demanda

1. O Tribunal de origem desaprovou as contas de campanha do recorrente e
determinou a devolução ao doador da quantia de R$ 25.000,00, referente a recursos
financeiros oriundos de fonte vedada, nos termos do art. 33, I e § 2º, da Res.–TSE
23.553, tendo em vista que o prestador das contas, candidato ao cargo de deputado
estadual, recebeu doação efetuada com recursos do Fundo Partidário pelo Diretório
Nacional do Partido da República (PR), o qual não estava coligado com a
agremiação pela qual o candidato concorreu ao pleito estadual.

Do recurso especial

2. Os recursos oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos
Políticos (Fundo Partidário) são públicos e têm a sua aplicação vinculada ao
disposto no art. 44 da Lei 9.096/95, devendo todo e qualquer gasto ser voltado à
própria atividade partidária e comprovada a sua vinculação. Precedente: PC
247–55, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 1º.3.2018.

3. Os arts. 44, III, da Lei 9.096/95, e 21, caput, da Res.–TSE 23.553 facultam ao
Num. 42833280 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713334291700000041808345
Número do documento: 21120713334291700000041808345

partido político a utilização de recursos oriundos do Fundo Partidário em campanhas
eleitorais, sem especificar, de modo expresso, se tal destinação estaria limitada ao
apoio aos candidatos próprios da legenda ou se abrangeria candidaturas
promovidas por outras agremiações. Todavia, o art. 17 da citada resolução prevê a
possibilidade de serem destinados às campanhas eleitorais recursos provenientes
de doações de outros partidos políticos e de outros candidatos (inc. III), assim como
valores próprios das agremiações partidárias, inclusive os provenientes do citado
fundo (inc. V, a).

4. Conforme lição que se extrai do voto proferido pelo Ministro Fernando Neves na
Cta 773 (Res.–TSE 21.098, DJ de 2.7.2002), "os partidos políticos recebem
recursos provenientes do Fundo Partidário e estes devem ter a destinação
estipulada por lei que é a de divulgar as diretrizes e plataformas do partido político e
de seus próprios candidatos. Não há como registrar, nas prestações de contas,
gastos realizados em benefício de candidato ou partido adversário".

5. A proibição da destinação de recursos públicos para o financiamento da
campanha de partidos não coligados com a grei doadora não constitui situação nova
no entendimento do TSE, pois o § 1º do art. 19 da Res.–TSE 23.553 prevê, quanto
aos valores distribuídos aos diretórios nacionais, que, "inexistindo candidatura
própria ou em coligação na circunscrição, é vedada a distribuição dos recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos
políticos ou candidaturas desses mesmos partidos".

6. A doação realizada com recursos do Fundo Partidário por órgão nacional de
partido político e em benefício da campanha de candidato a deputado estadual
registrado por agremiação que não formou coligação com a grei doadora configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos oriundos de fonte
vedada, precisamente de pessoa jurídica, nos termos dos arts. 33, I, da Res.–TSE
23.553 e 31, II, da Lei 9.096/95, pois tal liberalidade não se enquadra em nenhuma
das hipóteses legais e regulamentares que autorizam as agremiações partidárias a
contribuir para as campanhas de outros partidos e, por conseguinte, de candidatos
dessas outras legendas.

7. Interpretação que se afigura razoável em virtude da natureza pública dos
recursos do Fundo Partidário, os quais são distribuídos aos partidos para o
financiamento da própria atividade partidária e com base nos critérios estabelecidos
no § 3º do art. 17 da Constituição, vinculados ao número de votos válidos obtidos
pela grei nas eleições para a Câmara dos Deputados ou ao número de deputados
federais eleitos pela legenda.

8. A irregularidade constatada atrai a incidência da regra prevista no art. 33, § 2º, da
Res.–TSE 23.553, a qual determina que o donatário devolva ao doador os recursos
recebidos de fonte vedada.9. O pedido recursal de que, em atenção aos princípios
da segurança jurídica e da anualidade eleitoral, o entendimento adotado na solução
do presente caso seja aplicado apenas em feitos de eleição futura não merece
acolhimento, pois não há falar em mudança de jurisprudência na espécie. A questão
controvertida é analisada pela primeira vez por este Tribunal Superior, tanto que o
recorrente não apontou nenhum aresto desta Corte que tenha examinado a matéria
Num. 42833280 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713334291700000041808345
Número do documento: 21120713334291700000041808345

e decidido em sentido diverso.

Conclusão Recurso especial a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060119381, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 239, Data

12/12/2019)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO
DE REGISTRO DE DOAÇÕES A OUTROS CANDIDATOS.\TRÂNSITO
IRREGULAR DE RECURSO DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC) NA CONTA BANCÁRIA. OUTROS RECURSOS.
IRREGULARIDADES GRAVES. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO.

[...]

4) Trânsito irregular de recurso financeiro público, oriundo do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na conta de campanha denominada
“OUTROS RECURSOS”, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme
extrato bancário de ID 72436731, em desobediência ao previsto no artigo 9º, § 2º,
da Res. nº 23.607/2019;

5) Ausência de registro de doação efetuada a outros candidatos e partidos,
conforme determinação do art. 7º, §6º, II, da Res. TSE nº 23.607/2019;

6) Existência de doações efetuadas a candidatos com possível utilização de
recursos do FEFC, em favor de candidatos, às eleições proporcionais, de partido
político diverso daquele ao qual se originou o repasse, contrariando o disposto no
art. 19, § 7º, I e II, da Res. TSE nº 23.607/2019.

[...]

- Contas desaprovadas.

Recurso a que se nega provimento.

(RECURSO ELEITORAL n 060054377, ACÓRDÃO de 10/05/2021, Relator: LUIZ
CARLOS REZENDE E SANTOS, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-
TREMG, Data 14/05/2021)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PLEITO ELEITORAL CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. PROIBIÇÃO
EXPRESSA NOS TERMOS DO ART. 19, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.553/2017. DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
Num. 42833280 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713334291700000041808345
Número do documento: 21120713334291700000041808345

FINANCIAMENTO DE CAMPANHA SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA DA FAMÍLIA COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. USO IRREGULAR. DESAPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
AO TESOURO NACIONAL. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL PARA APURAR POSSÍVEL CRIME ELEITORAL.

A doação realizada pelo Diretório Nacional de agremiação que tenha candidatura
própria a candidata filiada a outro partido com coligação distinta, para disputa de
qualquer cargo, na circunscrição do pleito, configura recebimento de recurso de
fonte vedada (Art. 19, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017), atraindo as
disposições contidas no Art. 33 da Resolução TSE n.º 23.553/2017.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060139254, ACÓRDÃO n 060139254 de
26/11/2019, Relator: ROBERTO POLINI, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eleitoral, Tomo 2323, Data 02/12/2019, Página 2323)

Logo, conclui-se que houve irregularidade no pagamento de despesas de campanha
do recorrente, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), pela
candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini, filiada a partido não coligado ao partido da
candidata nas eleições majoritárias, sendo devido o recolhimento solidário da quantia ao Tesouro
Nacional

No pertinente à ausência de informações sobre o pagamento de despesas de
contador e advogado, registrado no parecer conclusivo, restou consignado na sentença o
seguinte:

No tocante aos honorários advocatícios e de contador, a candidata informou que
foram pagos com recursos do partido e por este motivo não foram registrados na prestação de
contas, nos termos do art. 20, inc. II da Res. 23607/2019.

O examinador informou no parecer conclusivo que, analisando as contas do partido
PL – Partido Liberal (PCE 0600624-46.2020.6.16.0195), verificou que foram apresentadas sem
movimentação de despesas de advogado e contador.

Conforme preceitua o art. 20, inc. II, in fine, da Res. TSE 23607/2019, as doações
estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade não precisam ser registradas na prestação de contas do beneficiado, mas tem que
constar na prestação de contas do partido, motivo pelo qual a omissão deverá ser apurada no
momento da análise das contas deste, com sua responsabilização, caso tenha utilizado
irregularmente recursos de FEFC.

Ainda, a ausência de nota explicativa informando o pagamento dos honorários
advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas contas e solidariedade na devolução de
valores, caso se constate que o partido utilizou irregularmente recursos de FEFC, nos termos do
art. 17, §9º da citada resolução.
Num. 42833280 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713334291700000041808345
Número do documento: 21120713334291700000041808345

Intimado a prestar esclarecimentos o recorrente informou que “o pagamento de
honorários advocatícios e contábeis aconteceu através de recursos do partido e por esse motivo,
nos termos do art. 20, II, da Resolução nº 23.607/19 não foi registrado na prestação de contas
em apreço” (ID 39073666).

Todavia, verificadas as contas apresentadas pelo PL – Partido Liberal (PCE
0600624-46.2020.6.16.0195), constatou-se que foram apresentadas sem movimentação, pelo
que o examinador assentou que “a omissão será devidamente apurada no momento de sua
análise das contas do partido”.

Contudo, nos Autos n. 0600629-68.2020.6.16.0195, relativo a prestação de contas
do prefeito eleito do Município de Campina Grande do Sul, BIHL ELERIAN ZANETTI e de sua
vice, BELENICE KOFFKE BUFF ROTINI, o partido da recorrente, PL foi intimado a prestar
esclarecimentos acerca do pagamento dos honorários advocatícios e contábeis dos candidatos
da proporcional, tendo apresentado os seguintes documentos:

Contrato firmado com LZ – Lemos Zaclikevis Advogados, destinado ao acompanhamento
jurídico do partido em relação a campanha proporcional da eleição municipal de Campina
Grande do Sul em 2020.

Valor dos honorários R$ 2.000,00, devendo ser pago até 15.12.2020.

Data em que foi firmado o contrato: 10.09.2020. (ID 42698200)

Declaração firmada pelos dirigentes do partido, em que i) confirma a contratação dos serviços
jurídicos, que incluía também a prestação de contas; ii) que os candidatos ao cargo de
vereador forma informados sobre a contratação para inserirem em suas prestação de contas;
iii) que não foi efetuado o pagamento do serviço contratado, constando como dívida do
partido, devendo ser quitado quando for possível, com o que houve a concordância do
contratado (ID 42698209 e ID 42698206).

Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Serviços Contábeis nas
Eleições 2020, entre o Diretório Municipal do PSB de Campina Grande do Sul e Douglas de
Souza Guerreiro e Ronaldo de Oliveira, onde em sua Cláusula Primeira descreve o objeto do
contrato como “prestação de Serviços Técnicos Contábil na laboração da prestação de
contas da Campanha Eleitoral/2020”

Valor dos honorários R$ 1.000,00 devendo ser pago em 03 parcelas, condicionando a prestação
de serviços ao pagamento das parcelas.

Data em que foi firmado o contrato: 20.09.2020 (ID 42707366)

Não foi apresentado comprovante de pagamento pelos serviços.

Assim, embora tenha ocorrido o expresso reconhecimento da despesa, a dívida
ainda não foi quitada, havendo ainda a possibilidade de apuração de eventual utilização de
recursos públicos, o que implicará em responsabilidade solidária do beneficiário (art. 17, § 9º e
Num. 42833280 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713334291700000041808345
Número do documento: 21120713334291700000041808345

art. 19, § 9º da Resolução TSE n. 23.607/19).

Logo, não se sustenta a alegação do recorrente de que a determinação de
solidariedade entre partido e candidato estaria baseada em suposição feita a partir de outra
prestação de contas, que não a do candidato, implicaria em desrespeito ao princípio do
contraditório, ampla defesa e congruência do processo, até porque no caso de constatação de
irregular utilização de recurso público, em pagamentos efetuados em favor da recorrente, ser-lhe-
á oportunizada a manifestação, assegurando-lhe ampla defesa e o devido processo legal. Na
verdade, a d. juíza apenas afirmou a incidência da regra prevista no art. 17, § 9º, da Resolução
23.607/2019, de modo que, a rigor, não houve nenhum prejuízo ao recorrente, pelo que até
mesmo é questionável, nesse ponto, o interesse recursal.

Por fim, não é necessária qualquer consideração acerca das irregularidades
advindas da ausência de comprovação da destinação do valor de R$ 21,93, correspondente a um
cheque avulso, e da abertura extemporânea de conta corrente, tendo em vista que essas falhas
não ensejaram a desaprovação das contas.

Anote-se, contudo, que, pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a
irregularidade consistente na ausência de esclarecimento quanto a destinação do valor de R$
21,95 (vinte e um reais e noventa e cinco centavos) ensejou a aposição de ressalva, pois nos
termos da decisão “ ...verifica-se que não ultrapassa 5% do total das despesas e receitas
informadas na prestação de contas”

E, no tocante ao atraso na abertura da conta bancária, restou assentado que “ não
há indícios de movimentação financeira anterior à data de abertura da conta bancária,
ocasionando apenas ressalva”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de manter hígida a sentença que APROVOU COM RESSALVAS as contas de
MARCOS ANTONIO PEREIRA DUARTE, determinando a solidariedade na eventual devolução
dos valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo
com o contido no art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º, da Resolução TSE 23607/2019.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600561-21.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
MARCOS ANTONIO PEREIRA DUARTE VEREADOR, MARCOS ANTONIO PEREIRA DUARTE
- Advogados do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO
DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA
ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
Num. 42833280 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713334291700000041808345
Número do documento: 21120713334291700000041808345

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.12.2021.

Num. 42833280 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713334291700000041808345
Número do documento: 21120713334291700000041808345